Tribunal: TJPA
Processo: 0801623-40.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801623-40.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CASTRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ____________

PROCESSO Nº 0801623-40.2021.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

DOM ELISEU/PA

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS CASTRO DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo interno. Ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição do indébito. Manutenção do quantum indenizatório e restituição simples. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Maria das Graças Castro da Silva contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação da autora em ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado, cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito. A decisão agravada fixou os danos morais em R$ 3.000,00 e determinou a restituição simples das parcelas descontadas indevidamente.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) a adequação do quantum fixado para a indenização por danos morais; e (ii) a forma de restituição dos valores descontados, se simples ou em dobro.

III.
Razões de decidir

3.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é mantido, pois atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

4.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se comprovou má-fé da instituição financeira, requisito necessário para a devolução em dobro.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O quantum indenizatório por danos morais de R$ 3.000,00 é adequado quando observadas as circunstâncias do caso concreto, em especial a extensão do dano e a função pedagógica da sanção; 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples na ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 860.705, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 24.10.2006; STJ, REsp nº 1.374.284, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.08.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0017403-46.2010.8.14.0301, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 03.02.2020; TJPA, Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0005241-94.2019.8.14.0107, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 27.05.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS CASTRO DA SILVA,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID nº 18418053), a qual conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta autora, nos autos da
ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição do indébito com pedido de antecipação de tutela
, decidida nos seguintes termos:

“Com força nessas considerações, conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, apenas para: a) Que a restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária (INPC) ocorra a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC); b) Quanto aos danos morais, no importe de R$ 3.000,00, com correção monetária (INPC) ocorra a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ).”.

Em suas razões (PJe ID nº 18796558), o agravante reitera
o pleito de manutenção do
quantum
estabelecido pelo Juízo de primeiro grau dos danos morais e modificação da restituição para que ocorra na forma dobrada.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 19232399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801623-40.2021.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

DOM ELISEU/PA

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS CASTRO DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, que manteve o
quantum
indenizatório estabelecido na sentença de origem (PJe ID nº 15273941):

"
Com efeito, na quantificação da compensação alusiva aos danos extrapatrimoniais, o julgador deve considerar a extensão do dano – conforme preceitua o art. 944 do Código Civil (CC) –, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de reprovabilidade da conduta, a função pedagógica do dano moral (Recurso Especial nº 860.705, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 24/10/2006, publicado em 16/11/2006), a capacidade socioeconômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, estando tais balizas em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88, assim como o decidido pelo STJ no Recurso Especial nº 1.374.284 (4ª Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014, publicado em 5/9/2014), cuja apreciação ocorreu sob a sistemática dos recursos repetitivos. Nessa linha, prestigia-se o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que houve a restrição indevida de verbas da parte apelante, referentes a taxa de serviço de título de capitalização não contratado. Seguindo-se todas essas premissas, se recomenda, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para a manutenção da indenização a título de danos morais, a saber, R$3.000,00 (três mil reais).

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR ARGUIDA PELOS AUTORES/APELADOS EM CONTRARRAZÕES DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FATO COMPROVADO POR PROVA DOCUMENTAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VALIDADE DE CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. MORA COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0017403-46.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2020 )

“AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$1.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MÚLTIPLAS DEMANDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME O CDC. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004846-70.2018.8.14.1875 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2024)

Rememoro, por oportuno, que, na origem, a autora
questionou a cobrança de parcela referente a empréstimo; data do desconto: 25/05/2021; valor total das parcelas: R$ 279,18 (duzentos e setenta e novo reais e dezoito centavos).

Desta feita, ponderei que merecia a manutenção do
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado nesta instância, adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravante.

Outrossim, restou evidenciada, ainda, a adoção do recente posicionamento do Colendo Superior- Tribunal de Justiça, no que pertine a desnecessidade de comprovação da má-fé ou dolo da instituição financeira, para configurar o dever de repetição em dobro do indébito dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

Logo, imperiosa a manutenção da devolução na forma simples.

Não destoa a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005241-94.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DIREITO À ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 – COBRANÇA INDEVIDA – OFENSA A DEVER DE INFORMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA BANCÁRIA – PAGAMENTO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADORA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, A PARTIR DE CADA DESCONTO – CORREÇÃO PELO ÍNDICE INPC – PRECEDENTES DESTA TURMA – JUROS DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – AFASTAMENTO DE SÚMULA 54 DO STJ – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM QUANTUM RAZOÁVEL, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802221-52.2023.8.14.0065 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024)

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18418053).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024